Tribunal: TJDFT
Processo: 0002039-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prosperam os pedidos de absolvição e desclassificação da receptação para a modalidade culposa, quando a prova dos autos é robusta no sentido de que o acusado adquiriu coisa que sabia ser produto de crime.
2. Cabe ao réu, flagrado na posse de bem produto de crime, demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. O princípio da insignificância pressupõe a presença simultânea dos vetores consagrados pela jurisprudência do STF (mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada). Não se pode entender como insignificante a receptação de um aparelho de telefonia celular.
4. Recurso conhecido e desprovido.